Tribunal: TJBA
Processo: 8070739-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070739-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL BRENO GOMES VILASBOAS CUNHA e outros Advogado(s): LEANDRO LIMA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E EVASÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração eletrônica. A defesa alega que a interrupção do monitoramento decorreu de falha técnica no equipamento e sustenta a desproporcionalidade da custódia, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, notadamente por ser o único responsável pelo sustento de dois filhos menores de idade. A autoridade impetrada indeferiu o pedido de revogação da prisão, mantendo a segregação cautelar. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas a serem dirimidas no presente mandamus consistem em analisar: a) a legalidade do decreto de prisão preventiva fundamentado no descumprimento de medidas cautelares diversas; b) a idoneidade e suficiência da fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da custódia; c) a proporcionalidade da medida extrema em face das condições pessoais do paciente; e d) a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares. III. Razões de decidir 3. A decretação da prisão preventiva encontra amparo legal no artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, que autoriza a imposição da medida extrema em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No caso concreto, a decisão judicial está solidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos do relatório circunstanciado da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), que atestou não apenas um expressivo número de violações, como duzentas e cinco ocorrências de "fim de bateria", mas também o rompimento físico do dispositivo e a subsequente evasão do paciente, que permaneceu por meses sem comunicação com o sistema, frustrando a fiscalização estatal. 4. A alegação defensiva de "defeito técnico" no equipamento de monitoramento mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, sendo, ao contrário, infirmada pelo histórico de contumaz desídia e pela deliberada evasão. O comportamento do paciente, ao se furtar ao controle judicial, evidencia um manifesto desprezo pelas determinações judiciais e revela a ineficácia de quaisquer outras medidas cautelares, demonstrando que a segregação é necessária para a garantia da aplicação da lei penal. 5. As condições pessoais favoráveis, como a paternidade e a responsabilidade pelo sustento de filhos menores, embora relevantes, não constituem óbice automático à decretação da prisão preventiva, especialmente quando o próprio paciente, por seus atos de descumprimento e fuga, demonstra que tais vínculos não são suficientes para garantir sua submissão à jurisdição penal. A conduta evasiva do paciente esvazia a confiança do juízo e torna inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, que já se mostraram inócuas. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: "1. O descumprimento reiterado e injustificado das medidas cautelares impostas, culminando no rompimento da tornozeleira eletrônica e na evasão do distrito da culpa, configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base no artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal, como forma de garantir a aplicação da lei penal. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, incluindo a responsabilidade por filhos menores, não assegura, por si só, o direito à liberdade provisória, podendo ser afastada diante da demonstração concreta da insuficiência das medidas alternativas e do risco à efetividade da persecução penal, evidenciado pela conduta do próprio acusado." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º, 312, 316, 319 e 647. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8070739-70.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o Dr. Leandro Lima dos Santos, OAB/BA 71.655, e como Paciente RAFAEL BRENO GOMES VILASBOAS CUNHA, sendo apontada como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.